Tribunal: TJBA
Processo: 8001640-25.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001640-25.2022.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
DELIO CARVALHO GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:
PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação ao cargo de professor do Município de Santa Rita de Cássia/BA, formulado por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso regido pelo edital nº 02/2020, sob alegação de contratações temporárias irregulares durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação, diante de supostas contratações precárias pela Administração durante a validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

O direito subjetivo à nomeação somente se configura se comprovada preterição arbitrária, consistente em contratação precária para a mesma função durante a vigência do certame, o que não ocorreu no caso.

Ausência de prova documental apta a demonstrar contratações precárias ou vagas disponíveis não preenchidas, ônus que incumbia ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. O direito subjetivo à nomeação somente surge se comprovada preterição mediante contratação precária para o mesmo cargo no prazo de validade do concurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, inc. IV; CPC, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário,
DJe
15.12.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
529.478/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma,
DJe
30.03.2016; STF, RMS 38.572/DF, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇ
ÃO CÍVEL n°
8001640-25.2022.8.05.0224
, em que é Apelante
MESSIAS OLIVEIRA SOUZA

e Apelado

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta
do da Bahia em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA